Tribunal: TJDFT
Processo: 0739255-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739255-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURY OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMAURY OLIVEIRA SANTOS contra a decisão através da qual o juízo a quo, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada (processo no 0719727-89.2024.8.07.0001) determinou a suspensão do feito, considerando a decisão judicial proferida no bojo do Recurso Especial no 2.092.190/SP. Aduz o agravante, em suma, que o feito, na origem, se distingue da hipótese de suspensão determinada pelo STJ. Esclarece que o debate acerca da prescrição tem caráter meramente subsidiário na presente demanda, sendo desnecessária ao deslinde do feito. Defende a necessidade de que seja afastada a determinação de suspensão da tramitação do feito. Aponta que, conquanto o rol do art. 1.015, CPC seja taxativo, o processo ficará suspenso e sem andamentos, gerando morosidade na resolução da demanda. Tece considerações jurídicas acerca da necessidade da produção de prova pericial e do cerceamento de defesa. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, concedendo-se efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. Brevemente relatado. Decido. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. De acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015, do CPC, conforme se vê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Na espécie, a decisão do juízo a quo versa sobre a suspensão do feito por determinação do STJ, hipótese não alcançada pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. 1.1. O recorrente pretende o provimento do interno, reformando a decisão que não conheceu do de instrumento, conhecendo-o, determinando-se o regular andamento do feito. Assevera que o magistrado deixou de aplicar a taxatividade mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Narra que o relator sequer apresentou as razões e os motivos capazes de afastar a taxatividade mitigada. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, prevê, de maneira taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, ao passo que não se insere, dentre elas, a decisão que determina a suspensão do feito até o julgamento de causa relacionada - art. 313, V, ‘a’, CPC, por não constar daquelas elencadas. 3. A taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, só deve ser mitigada quando existir urgência a qual deve decorrer da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos moldes do que foi decidido pelo STJ no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988). 3.1. Cumpre ressaltar que o acórdão dos autos principais reconheceu a conexão entre as ações, restando a matéria preclusa. 4. Considerando que a decisão agravada não se sujeita ao agravo, por não constar das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. 5. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1875896, 07057442620248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Destaque-se que a questão impugnada decorreu de determinação do próprio c. STJ, não sendo possível ao magistrado deixar de cumprir referida determinação. Não bastasse isso, a matéria encontra-se preclusa temporalmente, posto que a determinação de suspensão do feito foi objeto da decisão de ID 205974691, proferida em 31/07/2024, da qual a parte teve ciência em 02 de agosto de 2024 (certidão de ID 206234063), oportunidade em que não houve a interposição de recurso do referido decisum. Não tendo sido questionada no prazo legal, a matéria restou preclusa, não podendo ser objeto do presente recurso (art. 507, CPC). E não se diga que a petição de ID 208319763 não teve o condão de suspender o curso do prazo recursal, ante a ausência de previsão legal a este respeito. Nesse panorama, o recurso se mostra inadmissível, seja pelo seu não cabimento, seja pela preclusão do tema nele veiculado. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora